Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 01 (um) mês de detenção, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal. O apelante insurge-se contra a sentença alegando atipicidade de sua conduta e insuficiência de provas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61041445). Contrarrazões oferecidas (ID 61041447). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61735378).
3. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a verificação de estado anímico. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Na espécie, o réu ao proferir as ameaças, inclusive de matar a vítima, sem que ao menos houvesse injusta agressão, subsume-se ao tipo penal, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: (Acórdão 1620289, 07069638320208070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022).
4. A materialidade e autoria restaram demonstradas, especialmente pela Comunicação de Ocorrência Policial no 1.189/2023-0 14a DP (ID 61041361), declarações colhidas na esfera extrajudicial e oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa (ID 61041425).
5. Pela análise do conjunto fático e probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima (ID 61041426) e da testemunha presencial (ID 61041427) estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando a conduta típica e antijurídica imputada ao réu, restando provada a materialidade e a autoria da conduta de ameaça, presente, portanto o elemento subjetivo do tipo (dolo).
6. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.